Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-82.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007147-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), LUDMILA MACENO OLEONE - CPF: 050.187.351-12 (AGRAVADO), L. M. Q. - CPF: 073.309.491-08 (AGRAVADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 939.454.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007147-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRF S.A.

AGRAVADO: LUDMILA MACENO OLEONE, por si e representando sua filha, L. M. Q.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO REJEITADA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES DESCRITAS NO ART. 125 DO CPC AUSENTES –PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em fase de cognição sumária e com indícios suficientes nos autos de que a obrigação pleiteada na inicial é devida pela parte demandada, mostra-se prematuro reconhecer a ilegitimidade passiva, pois é necessária ampla dilação probatória, que ocorre no mérito.

Não configurada nenhuma das situações
previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento do pedido de denunciação da lide
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007147-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRF S.A.

AGRAVADO: LUDMILA MACENO OLEONE, por si e representando sua filha menor, L. M. Q.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007147-82.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Alimentos Indenizatórios, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide a Izidoro e Fernando.

A agravante alega que o feito foi ajuizado em razão de acidente de trânsito causado por Izidoro Lizzi, que dirigia o caminhão de propriedade de Fernando Zulli Pereira, carregado de bovinos, e, em conversão para entrar em seu estabelecimento (da agravante), colidiu com a moto conduzida pelo companheiro e pai, respectivamente, das autoras, que foi a óbito.

Aduz que não é empregadora do motorista nem contratante do serviço de transporte, portanto não tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Defende o cabimento da denunciação da lide e pede o provimento do Recurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 39653965).

Contraminuta apresentada no Id n. 43523465.

Parecer pelo não provimento (Id. 50247453).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007147-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRF S.A.

AGRAVADO: LUDMILA MACENO OLEONE por si e representando a filha menor, L. M. Q.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide a Izidoro e Fernando, proferida nos seguintes termos:

“(...)

É consabido que a legitimidade para a causa se dá quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações deduzidas na inicial, poder-se concluir que as partes tem relação com o direito material objeto do processo.

Ora, no caso dos autos, o autor aduz que houve a ocorrência de acidente de trânsito, imputando responsabilidade à empresa que contratou os serviços do motorista, supostamente causador do sinistro, ao passo que a empresa requerida alega que o motorista do caminhão não era seu preposto e o veículo não era de sua propriedade, pois o caminhão envolvido no acidente estava transportando gado, no entanto, desde o ano de 2014 a ré não possui atividade de abate de bovinos, sendo que o acidente ocorreu em 19/05/2015.

Com efeito, para definir a legitimidade passiva, despiciendo é perquirir se os fatos são verossímeis e se deles podemos extrair as consequências jurídicas almejadas, pois a ilegitimidade é averiguada hipoteticamente, no plano processual apenas, ao tempo que apenas nos casos de flagrante ilegitimidade passiva extraída da leitura da petição inicial, aquela que salta aos olhos, em decorrência da descrição da relação fática apontada pelo demandante é que poderia levar à extinção do processo por faltar-lhe uma das condições da ação.

Ser o veículo de propriedade ou não da requerida, assim como indagar se o motorista agia como seu preposto à época do fato, são matérias que dizem respeito ao mérito e como tal serão apreciadas em momento oportuno.

Portanto, havendo pertinência subjetiva do réu com a lide deduzida em juízo, é legitima a parte para figurar no polo passivo da relação processual, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida BRF S.A.

Do mesmo modo,
concernente ao pedido de denunciação da lide ao motorista do caminhão, tenho que deve ser indeferido, visto que a denunciação não é obrigatória. Significa dizer, mesmo que se reconhecesse o dever de indenizar da ré, não perderá ela eventual direito de regresso, que pode ser buscado em ação autônoma.

Nesse esteio, o empregador ou comitente é responsável pela reparação civil pelos atos de seus empregados, serviçais ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, nos termos do que leciona o art. 932, III, do Código Civil, de modo que a discussão a respeito do dolo ou culpa do motorista, ou mesmo eventual cláusula de irresponsabilidade prevista em contrato, atrasaria o processamento desta causa, provocando tumulto processual e ofendendo os princípios de razoável duração do processo e celeridade processual.

Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração opostos tão somente para REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e INDEFERIR a denunciação da lide.”
(Id. 39528961).

As agravadas (mãe e filha menor de idade) ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Alimentos Indenizatórios em razão de acidente de trânsito causado por
Izidoro Lizzi, que dirigia o veículo carregado de bovinos, de propriedade de Fernando Zulli, e, ao tentar fazer
a conversão à esquerda para entrar na empresa agravante, colidiu com a moto conduzida pelo companheiro e pai delas, respectivamente, o qual foi a óbito.

A agravante alega sua ilegitimidade passiva já que
não é empregadora do motorista do caminhão, não
contratou seu serviço de transporte, tampouco atua na atividade de abate de b
ovinos.

No entanto, as autoras informam na inicial que o caminhão prestava serviços à agravante e, na impugnação à contestação, juntam documentos a que tiveram acesso na Ação Penal e que, a princípio, mostram que a ré apenas transferiu a atividade de abate para Minerva S.A. mas permaneceu no quadro societário com 16,77% das ações (Id. 39528957).

Essa documentação constitui início de prova da relação entre a agravante e o acidente, o que deverá ser examinado com mais profundidade durante a instrução processual.

Desse modo, uma vez que a análise reservada a este momento é sumária, seria prematuro afirmar a ilegitimidade passiva antes do esclarecimento dos fatos.

A propósito, julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE TRANSPORTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
A empresa contratante do serviço de transporte de aves para abate é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos causados a terceiros, decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de seu imediato interesse econômico”.

(AI 43682/2015 - DES. SEBASTIÃO DE MORAES – 2ª Câmara Cível – DJE 24.06.2015).

Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Desde logo, adianto que a irresignação não prospera.

Inicialmente, porque a análise da responsabilidade atribuída à agravante no bojo da demanda indenizatória e, assim, a verificação da legitimidade ou não da empresa a ocupar o polo passivo, não pode ser verificada de plano, devendo ser deduzida a partir da análise das circunstâncias que permearam o fatídico acidente de trânsito noticiado.

Veja-se, no tocante, que a parte autora da demanda originária atribui a responsabilidade à agravante na condição de contratante dos serviços prestados pelo suposto causador dos danos. Não há negar, pois, que para a apreciação da circunstância alegada é claramente necessária a avaliação das provas eventualmente produzidas no curso da instrução.

Assim, estando o juízo sem elementos probatórios para prontamente avaliar eventual ilegitimidade passiva da parte, a questão há que ser resolvida após a maturação da causa, que só se atingirá após a instrução probatória
.”
(Id. 50247453).

Porém, reconhecer a agravante como parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda não significa admitir que é devedora da obrigação pleiteada na inicial, pois, como mencionado, o mérito será apreciado na fase de instrução, que no processo de conhecimento é ampla e viabiliza a produção de variadas provas.

Por fim, não cabe a denunciação da lide ao condutor e ao proprietário do caminhão, visto que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 125, inciso II e §2º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I – (...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

(...)

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”

Logo, essa pretensão deverá ser formulada em Ação autônoma.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. DESACOLHIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (...)DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Não
se verificando qualquer uma das hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil a justificar a admissão da denunciação da lide requerida, impõe-se o desacolhimento do pedido.
Na hipótese versada, a denunciação da lide do preposto (motorista) da parte autora não é obrigatória – desvelando intenção de discutir a responsabilidade do empregado frente ao empregador na lide secundária –,não devendo ser admitida, sob pena de se prejudicar sobremaneira a celeridade processual, acarretando o alongamento da instrução e o retardo da solução do processo. Pretensão que deve ser deduzida em ação autônoma, a teor do disposto no § 2º do art. 125 do Código de Processo Civil. Precedente desta Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS - AI Nº 70081258618 - Décima Segunda Câmara Cível - Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout - Julgado em: 29-08-2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020